Tribunal: STF
Processo: ARE 1562363
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. TEMA RG Nº 1.046. CONTROVÉRSIA IDÊNTICA. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 328 DO RISTF: DEVOLUÇÃO À ORIGEM.



    1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão do Tribunal Superior do Trabalho, assim ementado:



    “AGRAVO. RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DA LEI N.º 13.467/2017. GRATIFICAÇÃO SEMESTRAL PREVISTA EM NORMA INTERNA AOS APOSENTADOS. MESMO FATO GERADOR DA PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS PREVISTA EM NORMA COLETIVA. EXTENSÃO AOS INATIVOS. INEXISTÊNCIA DE ADERÊNCIA AO TEMA 1046/STF. 



    1. A Corte Regional assentou que a parcela “Gratificação Semestral” foi criada no Regulamento de Pessoal de 1965, art. 59, repetida nos regulamentos de 1975 e 1984, do Banco do Estado de São Paulo, extensível aos aposentados, vigente até janeiro de 2001 e autorizada pela Diretoria; sendo que a parcela “Participação nos Lucros e Resultados – PLR” é paga aos empregados admitidos até 31/12/2019 e em efetivo exercício em 31/12/2020, no caso da PLR de 2020, independe de autorização do órgão diretor, e norma coletiva estabelece o pagamento apenas aos empregados ativos, nada mencionando aos aposentados, inclusive, as normas coletivas anteriores. Assim, a v. decisão regional concluiu que a Gratificação Semestral e a PLR são parcelas distintas, com regramentos próprios não coincidentes, onde os empregados aposentados não têm direito à PLR, sendo que tal parcela não está atrelada à remuneração e, por conseguinte, reformou a r. sentença e indeferiu o pedido de pagamento da PLR referentes aos anos de 2019 e 2020. 



    2. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que a Participação nos Lucros e Resultados - PLR, contemplada em norma coletiva do banco reclamado, possui a mesma natureza jurídica da Gratificação Semestral prevista no regulamento de pessoal do Banespa, em vigor na data de admissão do empregado, devendo ser estendida aos empregados inativos, por força das Súmulas nºs 51, item I, e 288, item I, do TST. Precedentes da SbDI-1 e de todas as Turmas desta Corte Superior. Assim, a decisão agravada conheceu e deu provimento ao recurso de revista interposto pelo autor para restabelecer a r. sentença que deferiu o pagamento da PLR dos anos de 2019 e de 2020. 



    3. O Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema nº 1.046 da sua tabela de repercussão geral decidiu no sentido de que “São constitucionais os acordos e as convenções coletivas que, ao considerarem a adequação setorial negociada, pactuam limitações ou afastamentos de direitos trabalhistas, independentemente da explicitação especificada de vantagens compensatórias, desde que respeitados os direitos absolutamente indisponíveis”. 



    4. Contudo, o entendimento desta Corte Superior é no sentido de que a discussão dos autos não se trata da validade de norma coletiva que prevê o pagamento da parcela PLR somente aos trabalhadores ativos, mas sim, a sua inaplicabilidade aos ex-empregados (aposentados) admitidos antes da negociação coletiva, que tem o direito adquirido a parcela PLR e, portanto, incorporado ao seu patrimônio jurídico em momento anterior, por força de norma regulamentar, razão pela qual não há aderência entre o presente caso e o Tema 1.046 do STF. Precedentes recentes da 1ª e da 3ª Turmas desta Corte Superior envolvendo a mesma parte ré. Incidência do art. 896, § 7º, da CLT. 



    Agravo a que se nega provimento.” (e-doc. 50).



    2. No recurso extraordinário, a parte recorrente aponta violados os arts. 7º, inc. XXVI, e 8º, inc. III, da Constituição da República e inobservado o Tema nº 1.046 do ementário da Repercussão Geral, no que contrariado o “reconhecimento dos acordos e convenções coletivas de trabalho, que validam, com força de lei entre as partes, o que resultar destas negociações“ (e-doc. 52).



    3. O Plenário desta Corte, no exame do ARE nº 1.121.633/GO, fixou a tese no Tema RG nº 1.046, no sentido de que “são constitucionais os acordos e as convenções coletivas que, ao considerarem a adequação setorial negociada, pactuem limitações ou afastamentos de direitos trabalhistas, independentemente da explicitação especificada de vantagens compensatórias, desde que respeitados os direitos absolutamente indisponíveis”.



    4. Ante o exposto, com fundamento no parágrafo único do art. 328 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, determino a devolução do processo ao Tribunal de origem para que aprecie a controvérsia a partir do estabelecido no Tema nº 1.046 do ementário da Repercussão Geral.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de setembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator